Tribunal: TJDFT
Processo: 0708995-85.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. RESCISÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RN 438/2018 DA ANS. IMPOSIÇÃO INDEVIDA DE CARÊNCIA E COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, por dano moral, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a operadora de plano de saúde a autorizar e custear tratamento oncológico (quimioterapia com Pembrolizumabe 200mg a cada 21 dias – 17 ciclos), PET-CT com FDG e cintilografia óssea, afastando a imposição de novos prazos de carência e de Cobertura Parcial Temporária, e rejeitou o pleito indenizatório por dano moral, diante da negativa administrativa fundada em carência contratual e doença preexistente após pedido de portabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de portabilidade de carências, com imposição de carência e Cobertura Parcial Temporária, foi legítima à luz da RN 438/2018 da ANS; (ii) estabelecer se a recusa administrativa de cobertura do tratamento oncológico configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, submetendo a relação às disposições da Lei 9.656/1998 e às normas protetivas consumeristas.
4 A portabilidade de carências, nos termos do art. 2o, I, da RN ANS no 438/2018, visa a permitir a migração para outro plano, sem cumprimento de novas carências ou coberturas parciais temporárias já cumpridas no plano anterior. O art. 3o da RN estabelece requisitos gerais e o art. 8o prevê hipóteses excepcionais de flexibilização quando há extinção do vínculo no plano de origem.
5. A operadora do plano de saúde aplicou, equivocadamente, o regulamento ao desconsiderar que o titular do plano coletivo teve o contrato de trabalho rescindido, com cancelamento do plano de saúde, enquadrando-se na hipótese do art. 8o, III, da RN no 438/2018, e que o pedido de portabilidade foi protocolado dentro do prazo de 60 dias.
6. A beneficiária comprovou o vínculo com a pessoa jurídica estipulante do plano de destino, atendendo ao requisito do art. 3o, VI, da RN 438/2018.
7. A negativa administrativa, embora indevida, não enseja automaticamente a configuração do dano moral, que depende da demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade da parte.
8. No caso, o interregno entre a negativa do tratamento quimioterápico e dos exames médicos, e o deferimento da tutela de urgência foi de apenas 10 dias, não tendo havido, neste período, nenhuma emergência, intercorrência ou agravamento do quadro da paciente, além das situações já descritas nos laudos que instruíram a petição inicial
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A portabilidade de carências deve ser assegurada, nos termos do art. 8o, III, da RN 438/2018 da ANS, quando requerida no prazo de 60 dias após a extinção do vínculo empregatício, independentemente do cumprimento dos requisitos previstos no art. 3o, I, III e V, da mesma norma.
2. É indevida a imposição de novos períodos de carência ou de Cobertura Parcial Temporária em caso de portabilidade regularmente exercida, sendo inaplicável a alegação de doença ou lesão preexistente.
3. A negativa indevida de cobertura por plano de saúde não gera, por si só, dano moral, exigindo-se demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, arts. 30 e 31; RN ANS n. 438/2018, arts. 2o, I, 3o, 8o, III, e 21; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 2028715, 0720653-70.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 31/07/2025, DJe 15/08/2025; TJDFT, Acórdão 2010801, 0710524-98.2023.8.07.0014, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 12/06/2025, DJe 30/06/2025.